Tribunal: TJDFT
Processo: 0711948-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711948-86.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM AGRAVADO: MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM contra a decisão exarada no 57289402, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal do agravo de instrumento interposto pela agravante. O objeto recursal é a decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos Embargos à Execução n. 0702547-60.2024.8.07.0001, opostos pela agravante em desfavor de MMA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau deferiu o benefício da gratuidade de justiça e recebeu os embargos à execução opostos pela agravante, sem efeito suspensivo, ao fundamento de que não se verificariam, em juízo de cognição sumária, elementos de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 919, §1o, CPC). No agravo interno, a agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente no que tange à probabilidade de sua pretensão recursal, porquanto estariam preenchidos os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente da garantia do juízo, ressaltando que, por ser entidade filantrópica e beneficiária da justiça gratuita, não possui recursos excedentes. Ao final, postula a reconsideração da r. decisão recorrida. Em caráter subsidiário, requer a submissão do agravo interno à apreciação do egrégio Colegiado, para que seja reformado o decisum a fim de que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pela agravante, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal. No ponto, ressalto que o fato de a agravante ser entidade filantrópica, e litigar sob o pálio da gratuidade de justiça, por si só, não implica em dispensa automática do oferecimento de caução. Ademais, verifica-se que o principal fundamento de mérito utilizado pela agravante nos embargos à execução é a ausência de exigibilidade do título, questão que depende de dilação probatória. Por conseguinte, a agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito e a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pressupostos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal. Assente-se que a recorrente não traz nenhuma demonstração de alteração fática capaz de permitir a modificação do entendimento firmado na decisão proferida sob ID 557289402. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de reconsideração formulado pela agravante. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de abril de 2024 às 18:12:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora